Tribunal: TJSP
Processo: 0028362-66.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se pode desacreditar o testemunho de policiais tão somente por conta de sua condição funcional, devendo seus depoimentos ser avaliados como de qualquer pessoa, ou seja, segundo sua harmonia com as demais provas da investigação.